Tribunal: TJMT
Processo: 0000005-09.1996.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000005-09.1996.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nota Promissória, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), CAFE JUINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 26.591.867/0001-52 (EMBARGADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), EDSON FREITAS FAGUNDES - CPF: 238.349.279-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SIDNEI JOSE LUI registrado(a) civilmente como SIDNEI JOSE LUI - CPF: 382.245.268-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA MIRANDA PECANHA - CPF: 139.364.647-66 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO ORMINDO FAGUNDES - CPF: 027.981.029-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo sentença de extinção da execução com base na prescrição intercorrente (CPC, art. 487, II), sob fundamento de inércia do exequente entre 2001 e 2011. A parte embargante alega omissões quanto à consideração da suspensão do processo pela oposição de embargos à execução e quanto à inaplicabilidade da prescrição diante do impulso oficial promovido pelo Juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a suspensão da execução em razão da oposição e tramitação de embargos à execução; e (
ii
) estabelecer se houve omissão ao não reconhecer que o impulso oficial afasta a caracterização da inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função restrita à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão recorrido analisou expressamente a suspensão do feito, reconhecendo a oposição de embargos à execução e destacando que, mesmo descontado esse período, a paralisação do processo superou o prazo prescricional, com inércia do exequente entre 2002 e 2011.

A decisão também enfrentou a alegação relativa ao impulso oficial, assentando que, apesar do princípio previsto no art. 2o do CPC, cabe ao exequente adotar as providências necessárias ao prosseguimento da execução, sob pena de incidência da prescrição intercorrente.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que a inércia do credor pode configurar prescrição intercorrente independentemente da atuação do juízo, sendo
desnecessária intimação pessoal para sua configuração (
AgInt
no
AREsp
1.937.695/GO).

Ausentes os vícios legais, resta caracterizado o caráter infringente dos embargos, que visam reverter o mérito do acórdão por meio de recurso inadequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da execução pela oposição de embargos à execução deve ser considerada no cômputo do prazo prescricional, mas não afasta a prescrição quando há inércia do exequente superior ao prazo legal após o encerramento dessa fase.

O impulso oficial promovido pelo Juízo não afasta a responsabilidade do exequente de impulsionar o feito, sendo cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente mesmo sem sua intimação pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 2o e 487, II; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.937.695/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.02.2022,
DJe
21.02.2022; STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
0000005-09.1996.8.11.0025

BANCO SISTEMA
S/A X
CAFE JUINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
e
EDSON FREITAS FAGUNDES

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos pelo BANCO SISTEMA S
/
A, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
288689881), o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou extinta a ação de execução, ajuizada em face de CAFÉ JUÍNA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e EDSON FREITAS FAGUNDES, com fundamento no artigo 487, inciso II, do
CPC
, ante o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente.

Em suas razões (
id
290729898), o embargante alega a existência de omissões no acórdão embargado que merecem ser sanadas.

Argumenta que o acórdão, apesar de ter reconhecido a inaplicabilidade do art. 921, §4o, do CPC, com redação dada pela Lei 14.195/2021, a fatos anteriores à sua vigência, manteve a sentença que declarou extinta a execução, considerando que houve inércia do exequente entre 2001 e 2011 por prazo superior ao prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Alega que o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar circunstância processual impeditiva do reconhecimento da prescrição intercorrente, qual seja, a oposição de embargos à execução em 18/10/2001 (autos no 0001708-96.2001.8.11.0025),
que
suspend
eu

a
execução.

Sustenta ainda que tão logo julgados improcedentes os embargos à execução, o processo executivo foi regularmente impulsionado, com determinação de prosseguimento da execução e expedição de mandado de avaliação do imóvel penhorado.

Argui que ao longo de todo o período houve impulsionamento constante da execução, com a prática de atos processuais relevantes pelo exequente, inclusive por provocação do próprio Juízo, o que descaracteriza o fundamento de que ao longo do período houve paralisação ou inércia por tempo superior a
0
5 anos.

Afirma que o mero impulsionamento dos autos pelo Juízo não significa inércia do exequente, notadamente em vista do Princípio do Impulso Oficial, disposto no art. 2o do CPC (art. 262 do CPC/1973).

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas.

Regularmente intimados, os embargados deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certificado sob
id
293852392.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares:

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinando-se, exclusivamente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional que contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso em dois aspectos fundamentais: (i) por não considerar a suspensão da execução, em razão da oposição e tramitação de embargos à execução, fato que impediria a fluência do prazo prescricional durante esse período; e (
ii
) por não observar que o mero impulsionamento dos autos pelo Juízo não caracteriza inércia do exequente, em vista do princípio do impulso oficial.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, verifico que os embargos não merecem acolhimento.

No que concerne à primeira omissão apontada, constato que o acórdão embargado não incorreu em tal vício, porquanto expressamente consignou a existência dos embargos à execução, conforme se depreende da seguinte passagem:

"Verifica-se que o impulsionamento dos autos se deu pelo Juízo, conforme decisões de id 276771368 - pág. 61 e id 276771368 - pág. 68
”.

Inclusive foi o Juízo singular que determinou traslado e juntada da sentença prolatada nos autos Embargos à Execução sob no 283/2004 (Processo n. 001708-96.2001.8.11.0025), interpostos pelos executados/apelados
.

Ademais, o acórdão também enfrentou expressamente a questão da suspensão do processo executivo em razão dos embargos à execução, quando analisou a alegação do apelante de que "a sentença desconsiderou o período de suspensão do feito pela oposição de embargos
à execução
".

A análise efetuada pelo colegiado considerou que, mesmo descontado o período de suspensão, o exequente permaneceu inerte por tempo superior ao prazo prescricional aplicável ao caso, tanto é que o acórdão destacou:

"Portanto, somente no período acima narrado, vê-se que intimado o credor em 05/03/2002 a promover o andamento dos autos e esclarecer a matrícula do imóvel penhorado, em vista do desmembramento desta, informada pelo Cartório de Registro de Imóveis, somente em 19/10/2011 é que o exequente se manifestou."

Assim, o acórdão reconheceu explicitamente o período de suspensão da execução, porém, considerou que mesmo assim configurou-se a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional.

Quanto à segunda suposta omissão, relativa ao princípio do impulso oficial, também não se verifica sua ocorrência. O acórdão embargado analisou tal questão ao firmar que:

"Assim, deveria a parte exequente, interessada no seguimento da execução, manejar o prosseguimento do feito, com o objetivo de receber o que lhe é devido."

O julgado, portanto, considerou que, não obstante a existência do princípio do impulso oficial, compete à parte exequente diligenciar para o regular andamento do processo executivo, de modo a evitar sua paralisação por prazo superior ao prescricional.

Tal entendimento encontra-se em consonância com o posicionamento jurisprudencial citado no próprio acórdão:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. IAC NO RESP 1.604.412/SC. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ENVIA OS AUTOS AO ARQUIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.937.695/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 21/2/2022.)

A jurisprudência colacionada no acórdão deixa claro que a prescrição intercorrente se configura pela inércia do exequente em promover o andamento do feito, independentemente do impulso oficial.

Desse modo, o acórdão não foi omisso quanto a esse aspecto, tendo enfrentado adequadamente a questão.

O que se depreende, em verdade, é que o embargante pretende rediscutir o mérito da causa e obter nova análise dos elementos probatórios, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, que se destinam apenas a sanar vícios formais da decisão.

Com efeito,
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada ou à modificação do resultado do julgamento, consoante pacífica orientação jurisprudencial.

A via estreita dos
aclaratórios
não permite a reabertura do debate já encerrado pelo órgão julgador, especialmente quando o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente para embasar a conclusão adotada.

No caso vertente, resta evidente a pretensão do embargante de revisão do julgado, buscando a prevalência de tese que não foi acolhida pela maioria, o que desborda dos estreitos limites dos embargos declaratórios.

Frise-se, por pertinente, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente suficientemente sua decisão, como ocorreu no caso concreto. A existência de fundamentação adequada, com a exposição clara das razões que levaram à conclusão adotada, afasta a alegação de omissão no julgado.

Assim, não havendo qualquer vício a ser sanado na decisão embargada, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

Evidente, portanto, o intuito infringente do recurso, com pretensão de reforma substancial do julgado por via inadequada, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

Por fim, ressalt
a-se
que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e coerente, os fundamentos que motivaram seu convencimento, como ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

ão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025